Tribunal: STF
Processo: HC 262758
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus contra ato praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itapira do Estado de São Paulo.



    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva com a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), haja vista que, conforme aduz, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, a paciente é primária, possui bons antecedentes, não ostenta anotações pregressas de atos infracionais, bem como é “[g]enitora e única responsável pelos cuidados de filhos menores de 12 anos de idade”



    É o relatório. Decido.'



    '   



    Verifico que o impetrante não aponta ato coator concreto imputável à autoridade diretamente sujeita à jurisdição do STF. Tampouco o paciente se enquadra nas hipóteses que legitimam a atuação desta Corte.



    De tal modo, ausente o preenchimento das causas previstas no art. 102, I, "d" e "i", da CF, não cabe à Suprema Corte avaliar, originariamente, a ilegalidade suscitada pelo impetrante.



    Ante o exposto, com base no art. 13, V, "e", c.c. art. 21, §1°, ambos do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Configurada hipótese de incompetência manifesta, encaminhem-se os autos, ao órgão competente (Tribunal de Justiça de São Paulo), na forma do art. 13, V, “e”, do RISTF. 



    ' 



     Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro Edson Fachin



Presidente